Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO EVIDENCIADOS.
I – No erro, a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressada caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico. O acervo probatório corrobora a alegada existência de vício de consentimento no momento da assinatura dos instrumentos contratuais de empréstimo consignado, pois o autor acreditava se tratar de portabilidade de mútuos bancários.
II – Comprovado o vício de consentimento em contrato de empréstimo consignado em nome do autor, o negócio jurídico deve ser declarado anulado com o cancelamento dos descontos em folha de pagamento.
III – Ausentes provas suficientes para comprovar o alegado prejuízo material, o pedido de indenização deve ser indeferido.
IV – O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana.
V – Apelação parcialmente provida.